Tribunal: TJES
Processo: 5022883-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022883-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE FLORO FARIAS DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022883-67.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO(A): JOSÉ FLORO FARIAS DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO PAN S/A em face da sentença de ID 15956902 que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Extrai-se da exordial que o autor, beneficiário do INSS, foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário sob as rubricas de empréstimo sobre a RMC e consignação de cartão, referentes a contratos que alega não ter anuído.

Narra que buscou o PROCON para solucionar a questão, onde ficou acordada a devolução dos valores depositados em sua conta mediante boletos a serem fornecidos pelo banco. Relata que quitou o boleto referente ao cartão final 1011, mas, devido à demora do banco em fornecer o boleto do cartão final 7014, acabou sendo vítima de fraude ao pagar um boleto enviado via WhatsApp, acreditando ser o oficial. Em razão disso, ingressou com a presente demanda.

O juízo de origem (ID 15956902) julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência dos débitos, condenar a requerida à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado, o banco recorrente interpôs recurso inominado (ID 15956903) requerendo a reforma da sentença, sustentando a regularidade das contratações, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro no caso da fraude e a inexistência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 15956919) requerendo a manutenção da sentença.

É o breve relato. DECIDO.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

Primeiramente, convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No presente caso, a controvérsia cinge-se à
legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, ora recorrido, referentes a empréstimos consignados que ele alega não ter contratado.

A tese recursal da instituição financeira se baseia, em síntese, na ausência de efetivação dos contratos e, por conseguinte, ausência de descontos ou prejuízos ao consumidor, pugnando pela inexistência de danos materiais e morais.

Contudo, tal alegação confronta diretamente a
prova documental
produzida pelo recorrido nos autos, isso porque, restou incontroverso que o recorrido buscou solucionar a questão administrativamente através do PROCON, onde firmou acordo para a quitação e cancelamento dos contratos de cartão de crédito consignado.

Vê-se que o consumidor agiu de boa-fé e cumpriu sua parte no acordado, efetuando o pagamento do boleto fornecido pelo próprio banco referente ao cartão final 1011. Contudo, a própria recorrente, ora instituição financeira, falhou gravemente ao manter os descontos no benefício previdenciário do autor mesmo após a quitação, caracterizando cobrança indevida e má gestão de seus sistemas internos.

No que tange à alegação de
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
(fortuito externo) em relação à fraude do boleto enviado via
WhatsApp
(referente ao cartão final 7014), tal argumento deve ser rechaçado, uma vez que a fraude perpetrada contra o consumidor somente foi possível devido ao vazamento de dados sensíveis e sigilosos que estavam sob a guarda da instituição financeira.

Os estelionatários detinham informações privilegiadas sobre o acordo entabulado no PROCON, o valor exato da dívida e o momento processual, o que evidencia a falha na segurança dos dados do banco recorrente.

In casu
, trata-se, portanto, de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Além disso,
a demora do banco em fornecer o boleto oficial no prazo estipulado no acordo administrativo colocou o consumidor em situação de vulnerabilidade, facilitando a ação dos fraudadores.

Assim, a anulação dos contratos é a medida mais acertada no presente caso.

Em relação à
repetição do indébito em dobro
, entendo como devida, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, pois os descontos realizados após a quitação da dívida e o acordo administrativo não se justificam por engano justificável, mas sim por conduta contrária à boa-fé objetiva.

Quanto aos
danos morais
, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor cotidiano, eis que a
via crucis
enfrentada pelo consumidor, que precisou acionar o PROCON, comparecer a audiências, e mesmo após pagar o que lhe foi cobrado,
continuou sofrendo descontos indevidos em sua verba alimentar, configura dano moral
in re ipsa
.

A conduta desidiosa do recorrente, que impôs ao consumidor uma perda de tempo útil e um desgaste emocional desnecessário para resolver um problema causado pela própria falha do serviço bancário, enseja o dever de indenizar.

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e à capacidade econômica das partes, não merecendo qualquer redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)